Tribunal: TJMT
Processo: 8017734-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017734-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CORREA POVOAS - CPF: 654.275.991-34 (RECORRENTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), POVOAS & CORREA POVOAS LTDA - CNPJ: 04.621.945/0001-81 (RECORRENTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FURTO DE BENS NO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO COMERCIAL DA RÉ. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES TECIDAS NA INICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A subtração de objeto do interior de veículo em estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, enquanto o cliente realiza compras, dá ensejo à reparação por dano material devidamente comprovado.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

Se o quantum indenizatório se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, deve ser rejeitado o pedido de minoração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

8017734-75.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gramarca Veículos Ltda.

Recorrida(s):

Marco Antônio Correa Povoas

e

Póvoas e Corrêa Póvoas Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FURTO DE BENS NO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO COMERCIAL DA RÉ. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES TECIDAS NA INICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A subtração de objeto do interior de veículo em estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, enquanto o cliente realiza compras, dá ensejo à reparação por dano material devidamente comprovado.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

Se o quantum indenizatório se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, deve ser rejeitado o pedido de minoração.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para:

a) DETERMINAR o pagamento do valor de R$ 16.146,00 (dezesseis mil cento e quarenta e seis reais) atinente aos danos materiais, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento;

b) CONDENAR o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

- PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que inexistentes provas novas que altere o julgamento anterior, tendo em vista que o juízo
“a quo”
, anteriormente, proferiu entendimento de que o Autor se deslocou até o estabelecimento comercial para fins particulares, não estando ali como cliente, de modo que afasta a responsabilidade da empresa perante o Autor.

Em que pese as alegações tecidas, verifica-se a sentença proferida pelo juízo
“a quo”
foi anulada, por meio de Recurso Inominado, tendo sido acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno do processo ao juízo de origem para a designação da audiência de instrução.

Em 02/05/2022, houve a realização do referido ato e, conforme depoimento das testemunhas restando demonstrado que a quantia de dinheiro em espécie, furtada do interior do veículo, se destinava ao pagamento de funcionário, bem como o notebook foi presente do genitor do Autor, Sr Eduardo e que os aparelhos celulares (iphone), foram adquiridos com o representante Sr Leonardo e que se encontrarem lacrados, dentro da caixa, não foi possível rastrear os aparelhos.

Assim, restam demonstrado, apesar de não ter sido juntada provas novas, a audiência de instrução elucidou melhor os fatos narrados na inicial, de modo que os depoimentos colhidos e as alegações tecidas nos autos corroboram com o alegado dano material sofrido pelo Autor, razão pela qual foi proferida nova sentença, desta vez favorável ao Reclamante.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

Na exordial, o Reclamante alega que, na época dos fatos, era gerente administrador da matriz e filial “Haras Twin Brothers” e que, no dia 17/10/2018, saiu da matriz com destino à filial, para realizar o pagamento de alguns prestadores de serviços. Ocorre que passou na loja da Requerida, vez que precisava acertar uma reunião com o gerente Sr. Giovani, deixando seu veículo no local destinado a clientes e quando retornou ao veículo, juntamente com o Sr. Giovani, se deparou com a janela traseira, lateral direita, quebrada e seus pertences furtados, resultando num prejuízo total de R$ 16.146,00.

Afirma que não demorou mais que 10 (dez) minutos no local e que foi furtado do interior de seu veículo, os seguintes itens:
1 mochila grande

de cor preta; dinheiro em espécie (R$ 5.000,00 - cinco mil reais); 1 notebook da marca DELL, cor preta, com carregador e mouse sem fio, no valor de R$ 3.720,00; Um cheque no 002182, do cliente Luis Phelipe Saboia Ribeiro Filho, do banco Sicoob, agência 4256, conta corrente 162001-0, no valor de R$ 800,00; Três cheques do cliente Paulo Celso Garcia Bernardes, no valor de R$ 2.500,00; Um cheque do cliente Diego José Betiolo, no valor de R$ 24.480,00, do Banco Bradesco, Agência 5584, conta 012248-3; Um HD (Hard Disc) externo com capacidade de 2 tera bytes de cor preta; Dois celulares da marca Apple, sendo ambos Iphone 8, de capacidade 64GB, cor cinza, IMEI 359498084324188 e 359498084418196, de propriedade da 2a Requerente, no valor total de R$ 7.426,00; Dois talões de cheques do Banco Caixa Econômica Federal, parcialmente utilizados, com algumas folhas não usadas, contendo uma folha de cheque no valor de R$ 3.000,00, assinadas.

Aduz que, após o ocorrido, conversou com o gerente para fins de entrarem em acordo sobre a responsabilização do ocorrido, no entanto, foi informado que nada poderia ser feito, uma vez que não era política da loja ressarcir os clientes por furtos em veículos. Por fim, ingressou com a presente ação pleiteando indenização por dano material e moral.

Nas razões recursais, a empresa Reclamada sustenta que não há responsabilidade pelos fatos narrados, tendo em vista que a ida do autor até a loja foi para fins particulares, para tratar de assunto com gerente da empresa, não estava ali como cliente, não podendo ser imputada a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pelo ocorrido com o Autor. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que houve a juntada de registros fotográficos que comprovam que o veículo se encontrava estacionado no pátio da Ré e que a janela foi quebrada para que os criminosos pudessem subtrair os bens do interior do veículo.

Acerca da comprovação do dano material, verifica-se que na audiência de instrução as testemunhas Sr. Eduardo Gargaglione, Sr. Leonardo Martins e Sr. Washington Luiz da Silva, corroboram com os fatos narrados na exordial, tendo em vista que o notebook foi presente do pai do Autor (Sr Eduardo), para o labor do seu filho, e que a quantia em espécie se destinava ao pagamento de funcionário, vez que o pagamento ocorria sempre em espécie, além de que os aparelhos celulares foram adquiridos pelo representante da Tim Sr. Leonardo) e que após o ocorrido o Autor entrou em contato para tentar rastrear os aparelhos, no entanto, por não terem sido ativados, não foi possível localizar os aparelhos.

Deste modo, conforme os depoimentos colhidos, as quais corroboram com os alegados na exordial, restaram comprovado os danos materiais, cabendo à empresa ressarcir os danos ocasionados ao Autor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS -
FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3-

Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo recorrente, rejeito-a, primeiro porque a reclamante comprovou ser legítima proprietária do veículo Prisma/Chevrolet PLACA OAT 6320, conforme documento constante nos autos, segundo, porque consta declaração nos autos que confirma ser a reclamante a proprietária do notebook.

4- No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrida em razão do furto de pertences que estavam no interior do veículo estacionado nas dependências da empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

5- Cabia ao recorrente comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, porém, apenas impugnou as imagens por ele mesmo apresentados, não apresentando nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar àquelas constantes nos autos.

6- A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

7- Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

8- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9- Comprovado o furto, deve ser mantida a indenização por danos materiais arbitrada na sentença.

10- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1008010-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

LOJA – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE

ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL VERIFICADO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial a segurança do estabelecimento contra o risco de assalto às pessoas que o frequentam, bem como, o roubo/furto de veículos estacionados em seu interior.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima

(N.U 1000635-56.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Sendo assim, é de responsabilidade do estabelecimento comercial a segurança do estabelecimento contra o risco de assalto às pessoas que o frequentam, bem como, o roubo/furto de veículos estacionados em seu interior, cabendo a ele ressarcirem os danos sofridos pelo autor.

No tocante ao dano moral, entendo que os fatos narrados, excepcionalmente, extrapolam o mero dissabor. Deve ser ressaltado que o vidro traseiro foi quebrado pelo ladrão, que certamente gerou barulho, e a empresa recorrente não percebeu a atuação do ladrão.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023